Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0721608-46.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: PROCESSO 0716864-05.2020.8.07.0001, PROCESSO 0720407-16.2020.8.07.0001, PROCESSO 0714124-66.2019.8.07.0015 DECISÃO Cuida-se de “Exceção de Suspeição”, ingressada diretamente nesta Corte de Justiça, suscitada pela advogada RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS requerendo “que com a suspeição, se ordene a remessa dos autos ao substituto legal, ou caso não se reconheça a suspeição, sejam os autos remetidos ao órgão judicial competente, nos termos do art. 146, §1°, do Código de Processo Civil”. (ID 17665454). Em suas idênticas petições de ID 17700626 e ID 17706539, juntadas posteriormente aos autos, a advogada esclarece que interpõe “Exceção contra a oitava vara cível”, explicitando confusos motivos, tal qual em sua petição inicial, sem indicar, objetivamente, qualquer razão fática e jurídico-processual. É a síntese do que interessa. DECIDO. Da leitura da inicial e das petições posteriores, a situação descrita na presente exceção não se encaixa em nenhuma das hipóteses de suspeição fixadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Não especificou a excipiente qualquer dos fatos objetivos previstos no mencionado diploma legal. Na hipótese, não há sequer prova de que o Magistrado excepto refutou a exceção. Não basta parecer à excipiente que o magistrado não oferece suficiente garantia de imparcialidade, vez que a lei não contempla a hipótese advinda de meras suposições, devendo, aquele que alega, especificar precisamente e objetivamente suas razões e o benefício a ser obtido pelo suposto excepto. Frise-se: para que se caracterize a suspeição do juiz, não bastam meras ilações sem qualquer prova do alegado, como as singelas e confusas afirmações postas na inicial e nas petições correlatas. Preferiu a excipiente divagar em meras alegações, frise-se, sequer materializado nos autos o não reconhecimento da suspeição pelo magistrado, como determina o § 1o, do art. 146, do CPC. Amolda-se perfeitamente ao caso em exame a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, no sentido de que “É inepta a petição inicial de exceção de suspeição que não indica os fundamentos jurídicos do pedido. Do mesmo modo, a inicial que não descreve, com clareza, os fatos que ensejariam a arguição de suspeição acarreta indubitavelmente a inépcia da inicial da exceção” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8a Edição, Editora RT, Pág. 772). Posta a questão nestes termos, e não especificado e comprovado, suficiente e fundamentadamente, qualquer dos motivos de suspeição elencados no artigo 145 do Código de Processo Civil, é a inicial inepta, devendo ser indeferida de plano, na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, INDEFIRO a inicial. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator